Tribunal: STF
Processo: RE 1347210
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Regime de apuração do lucro. Questão infraconstitucional. Enquadramento da atividade na hipótese legal. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF.



    1. É infraconstitucional e depende do revolvimento fático e probatório dos autos (Súmula nº 279/STF) a controvérsia atinente ao enquadramento da agravante nas hipóteses previstas no art. 14, inciso VI, da Lei nº 9.718/98 e no Parecer Normativo COSIT nº 5/14.



    2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, nos termos da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). Sem majoração de honorários advocatícios, conforme a Súmula nº 512/STF.